Tribunal: TJSP
Processo: 1029820-28.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, DESDE QUE ÚNICA E NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ANTERIOR. VALOR ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO QUE NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE RECONHECIDA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, DESDE QUE ÚNICA E NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA ANTERIOR. VALOR ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO QUE NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. VALORES COMPATÍVEIS COM A PRÁTICA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.